Tribunal: TJMT
Processo: 8010117-08.2013.8.11.0023
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010117-08.2013.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Constitucionalidade do artigo 45 da Lei 8212/91, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSIMAR MEIRIM ROCHA - CPF: 002.497.212-60 (RECORRENTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), RUY PORTELLA DE SOUZA - CPF: 157.301.749-34 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. PAGAMENTO EFETUADO POR MEIO DA PLATAFORMA MERCADOPAGO. VALOR REPASSADO AO VENDEDOR. BEM ADQUIRIDO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO TEMPESTIVA AO MERCADOPAGO DE NÃO ENTREGA DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO AUTOR IMPROVIDO.

Se produto adquirido pela internet não foi entregue, eventual ação visando a restituição do valor pago e dano moral, em tese, deve ser dirigida ao vendedor.

A empresa que apenas intermediou o pagamento e cumpriu com sua obrigação legal, se tempestivamente não houve reclamação do adquirente de que o produto não havia sido entregue pelo vendedor, não deve ser responsabilizada a restituir o valor pago e indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020